Tribunal: TJDFT
Processo: 0739012-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0739012-08.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: PAULO RICARDO MORAES MILHOMEM IMPETRANTE: LEONARDO DE CARVALHO E SILVA AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JURI DE BRASILIA - DF D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Leonardo de Carvalho e Silva, em favor de Paulo Ricardo Moraes Milhomem, contra sentença da MM. Juíza de Direito Substituta do Tribunal do Júri de Brasília/DF que, ao condenar o paciente nas sanções do artigo 121, § 2o, incisos II e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, conforme decidido pelo Corpo de Jurados, aplicou a pena de 11 (onze) anos de reclusão em regime fechado e manteve a sua prisão preventiva e contra a decisão que determinou a expedição de carta de guia provisória, nos autos da ação penal no 0729931-03.2021.8.07.0001. Consta que o paciente foi preso em flagrante no dia 25/08/2021 e, posteriormente, denunciado nas sanções do artigo 121, § 2o, incisos II e IV, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, em razão de que “o denunciado, na condução do veículo [...], com intenção de matar ou, quando menos, assumindo o risco de produzir o resultado morte, arremeteu o veículo contra [a vítima], atropelando-a intencionalmente e vindo, em seguida, a passar com o automóvel por cima da vítima, causando-lhe as lesões descritas no laudo de exame de corpo de delito [...]”. A denúncia foi recebida em 09/09/2021. Contra a decisão do Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia, que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, a Defesa impetrou o HC no 727748-62.2021.8.07.0000, cuja ordem foi denegada pela Segunda Turma Criminal, sob minha relatoria e à unanimidade, na sessão de julgamento de 09/09/2021. Posteriormente, foram impetrados habeas corpus visando à revogação da prisão preventiva do paciente, bem como substituição por prisão domiciliar, a saber, HC no 0728820-84.2021.8.07.0000, e HC no 0738654-14.2021.8.07.0000, os quais tiveram a ordem denegada por esta Segunda Turma Criminal, sob minha relatoria e à unanimidade, em sessões de julgamento realizadas nas datas de 16/09/2021 e 03/02/2022, respectivamente. Contra o acórdão do HC no 0738654-14.2021.8.07.0000, a Defesa do paciente interpôs o RHC no 160.823, com seguimento negado pelo eminente Ministro Sebastião Reis Júnior, em decisão proferida em 25/02/2022, ao fundamento de que “o recurso não evidenciou a aduzida ilegalidade manifesta na manutenção da prisão preventiva do recorrente”. Ademais, os embargos de declaração opostos pela Defesa foram rejeitados pelo eminente Ministro Relator, conforme decisão exarada na data de 08/03/2022. A Defesa impetrou o HC no 214.524 no Supremo Tribunal Federal impugnando a decisão monocrática do relator do RHC no 160.823 no Superior Tribunal de Justiça. O eminente relator, Ministro Ricardo Lewandowski, negou seguimento à impetração pela ausência de análise da decisão impugnada pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça”, conforme decisão proferida em 22/04/2022. Na ocasião, consignou não verificar “teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possam ser constatados ictu oculi e que mitigariam a impossibilidade da análise per saltum das questões trazidas no presente habeas corpus, especialmente porque a defesa sequer trouxe cópia do ato impugnado.” Em 04/06/2022, a autoridade impetrada pronunciou o paciente nas sanções do artigo 121, § 2o, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, e manteve a prisão preventiva do paciente. Foi impetrado o HC no 0719928-55.2022.8.07.0000 contra a decisão de pronúncia, na parte em que manteve a prisão preventiva do paciente, cuja ordem foi denegada por esta Segunda Turma Criminal, sob minha relatoria e à unanimidade, em sessão de julgamento do dia 28/07/2022. Contra a liminar desse habeas corpus, a Defesa impetrou o HC no 751.440 no Superior Tribunal de Justiça, o qual não foi conhecido pelo relator, eminente Ministro Sebastião Reis Júnior, por decisão proferida em 28/06/2022. O agravo regimental interposto foi não provido pela Sexta Turma, em sessão de julgamento realizada em 09/08/2022. E contra o acórdão do mesmo habeas corpus, o HC no 719928-55.2022.8.07.0000, a Defesa impetrou o RHC no 170.478, não conhecido pelo relator, o eminente Ministro Sebastião Reis Júnior, em decisão exarada em 13/09/2022. Contra essa decisão do RHC no 170.478, a Defesa impetrou o HC no 221.840 no Supremo Tribunal Federal, o qual teve negado o seu seguimento pelo eminente relator, Ministro Ricardo Lewandowski, em 28/10/2022, ao fundamento de que “a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por esta Suprema Corte”. Na mesma decisão, mantida pela Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal ao negar provimento ao agravo regimental, consignou que “não há teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possam ser constatados ictu oculi e que mitigariam a impossibilidade da análise per saltum das questões trazidas no presente habeas corpus.” Em julgamento do Recurso em Sentido Estrito em 15/09/2022, a Segunda Turma Criminal, sob minha relatoria, negou provimento ao recurso da Defesa e deu provimento ao do Ministério Público e Assistente de Acusação para pronunciar o paciente no artigo 121, § 2o, incisos II e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal. Opostos embargos de declaração pela Defesa, foi-lhes negado provimento em sessão do dia 10/11/2022. Em 23/02/2023, foi proferida decisão de reanálise da prisão cautelar pelo Juízo a quo, consoante artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, sendo mantida a prisão preventiva imposta ao paciente. A Defesa opôs embargos de declaração, recebidos como pedido de revogação da prisão preventiva diante da inexistência dos vícios apontados e da intempestividade do recurso. Em 08/03/2023, a autoridade impetrada reiterou as decisões anteriores que mantiveram a prisão cautelar do paciente. A Defesa impetrou o HC no 0707947-92.2023.8.07.0000 impugnando tal decisão. Em sessão da Segunda Turma Criminal do dia 23/03/2023, a ordem foi denegada para manter a prisão preventiva do paciente, em julgamento unânime e sob a minha relatoria. E contra esse habeas corpus, a Defesa impetrou o HC no 808.296 e o HC no 813.632 perante o Superior Tribunal de Justiça. O primeiro, impetrado contra a liminar, foi indeferido liminarmente pela eminente Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministra Maria Thereza de Assis, em 15/03/2023. O segundo foi impetrado contra o acórdão e, em decisão de 10/04/2023, o relator, eminente Ministro Sebastião Reis Júnior, não conheceu da impetração, ao fundamento de tratar de reiteração de pedido já apreciado por aquela Corte no julgamento do RHC no 160.823. Interposto agravo regimental contra essa decisão, foi-lhe negado provimento em sessão de julgamento da Sexta Turma realizada em 22/05/2023. Em 24/07/2023, a Defesa ainda impetrou o HC no 0729663-78.2023.8.07.0000, no qual alegou constrangimento ilegal por submissão do paciente a julgamento pelo Júri com base em denúncia inepta. O pedido de liminar para suspender a sessão Plenária do Júri designada para o dia 25/07/2023 foi indeferido no Plantão Judicial de Segunda Instância, em decisão disponibilizada no andamento dos autos às 08h30 do dia 25/07/2023. Posteriormente, foi homologado o pedido de desistência por esta Relatoria. Realizado o julgamento perante o Tribunal do Júri em 25/07/2023, o Juízo a quo condenou o paciente nas sanções do artigo 121, § 2o, incisos II e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, de acordo com a decisão do Corpo de Jurados, e manteve a prisão preventiva. A Defesa interpôs recurso de apelação. Em seguida, a Defesa impetrou o HC 0734291-13.2023.8.07.0000, impugnando a manutenção da prisão preventiva do paciente pela sentença condenatória e a decisão que determinou a expedição de carta de guia provisória. A ordem foi denegada pela Segunda Turma Criminal, sob minha relatoria e à unanimidade, em sessão de julgamento de 31/08/2023. Contra o acórdão, foram opostos embargos de declaração, os quais foram rejeitados em 08/09/2023. Contra o indeferimento da liminar no referido habeas corpus, a Defesa impetrou, em 23/08/2023, o HC 849.259 perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual não foi conhecido pelo eminente Ministro Sebastião Reis Júnior. No presente habeas corpus, a Defesa alega a existência de erro material na fixação da pena pela sentença condenatória, sob o argumento de que, adotado pelo Juízo a quo o critério de 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima abstratas para a fixação da pena-base em razão das circunstâncias judiciais negativas, o cálculo resultaria em 04 (quatro) anos, e não em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses, já que se trata de homicídio tentado. Assim, entende que, ao final, a pena ficaria em 10 (dez) anos e 08 (oito) meses de reclusão. Salienta que o erro material pode ser suscitado e corrigido a qualquer tempo, de ofício ou mediante requerimento da parte. De outro lado, sustenta a impetração a impossibilidade legal de execução provisória da pena. Salienta que a Lei no 13.964/2019 conferiu nova redação à alínea “e” do inciso I do artigo 492 do Código de Processo Penal, prevendo que, em caso de condenação pelo Tribunal do Júri, quando for aplicada pena igual ou superior a 15 (quinze) anos de reclusão, a regra será a execução provisória das penas, com expedição do mandado de prisão, se for o caso, sem prejuízo do conhecimento de recursos que vierem a ser interpostos. Assim, tal dispositivo excepciona o artigo 283 do mesmo diploma legal. Argumenta que a pena aplicada ao paciente é de 11 (onze) anos de reclusão, ou seja, inferior a 15 (quinze) anos, de modo que o paciente possui o direito de apelar em liberdade, diante da impossibilidade de execução provisória da sentença. Assinala que existe até mesmo a possibilidade de se conferir efeito suspensivo ao recurso de apelação contra sentenças condenatórias do Tribunal do Júri com pena igual ou superior a quinze anos, afastando-se a execução provisória da pena, caso presentes os requisitos legais. Pontua que, ao declarar a constitucionalidade do artigo 283 do Código de Processo Penal no julgamento das ADCs no 43, 44 e 154, o Supremo Tribunal Federal condicionou o início do cumprimento da pena ao trânsito em julgado da sentença penal condenatória, não admitindo, assim, a execução da sanção de forma provisória. Pede o deferimento da medida liminar para conceder ao paciente o direito de recorrer em liberdade, ainda que com a aplicação das medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal. No mérito, pede a concessão da ordem, confirmando-se a liminar, bem como para corrigir o erro material da sentença condenatória. É o relatório. O presente habeas corpus possui dois objetos, quais sejam: a) pedido de correção de suposto erro material na aplicação da pena pela sentença condenatória; b) pedido de concessão do direito de recorrer em liberdade, amparado em suposta impossibilidade de execução provisória da pena. Em relação ao pedido de correção de suposto erro material na aplicação da pena pela sentença condenatória, o writ não merece ser admitido. Com efeito, a jurisprudência vem sufragando o posicionamento de não admitir a utilização do habeas corpus como substitutivo de recurso próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento da essência da ação constitucional e de desordenação da lógica recursal, devendo o seu emprego ser racionalizado. Por oportuno, julgados do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal: “[...] 1. É inadmissível habeas corpus em substituição ao recurso próprio, também à revisão criminal, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo se verificada flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado apta a ensejar a concessão da ordem de ofício. [...] 7. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no HC 644.182/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 14/12/2021) “[...] 1. Esta Corte - HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgR no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. Assim, passo à análise das razões da impetração, de forma a verificar a ocorrência de flagrante ilegalidade a justificar a concessão do habeas corpus, de ofício. [...]” (HC 664.284/ES, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 21/09/2021, DJe 27/09/2021) “[...] 1. A jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica quanto ao entendimento de ser inadequada a utilização do habeas corpus e assim também do recurso ordinário em habeas corpus como substituto do recurso próprio ou sucedâneo de revisão criminal, menos ainda quando seu escopo é a rediscussão da matéria de fundo, da ação penal, por esta Corte. Precedentes. 2. Lado outro, o ato inquinado coator não se mostra decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou flagrante hipótese de constrangimento ilegal, nem mesmo para viabilizar a concessão ex officio da ordem pretendida, pois o Supremo Tribunal Federal “possui entendimento no sentido de que é inviável o ‘habeas corpus quando ajuizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento’ (HC 118912 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 13/2/2014)” (HC 202410 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 01.07.2021). [...] 4. Agravo regimental não provido.” (RHC 203543 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 04/11/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-227 DIVULG 17-11-2021 PUBLIC 18-11-2021) “[...] 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. [...] 6. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 209080 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 18/12/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-015 DIVULG 27-01-2022 PUBLIC 28-01-2022) Este Tribunal também vem adotando o posicionamento emanado pelas Cortes Superiores: “Agravo interno em Habeas Corpus. Decisão de inadmissão do writ. Pretensão de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Inadmissibilidade. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1373968, 07264295920218070000, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 23/9/2021, publicado no DJE: 5/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “[...] 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal restringe o cabimento do habeas corpus, como forma de evitar que o efetivo remédio constitucional seja utilizado como sucedâneo de recurso ou ação legalmente cabível, ressalvada a hipótese de ilegalidade manifesta, desde que não haja necessidade de exame de provas e que se tenha prova pré-constituída, tendo em vista o rito mais célere para fazer cessar eventual coação injusta. 4. Ordem não admitida.” (Acórdão 1372491, 07272601020218070000, Relator: CESAR LOYOLA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 16/9/2021, publicado no PJe: 28/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “HABEAS CORPUS CRIMINAL. AÇÃO PENAL TRANSITADA EM JULGADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. NÃO ADMISSÃO. 1. Não é o habeas corpus a ação adequada para a discussão de sentença de mérito com trânsito em julgado; e sim a Revisão nos limites das disposições dos artigos 621 e seguintes. 2. Não se admite habeas corpus como sucedâneo do meio processual adequado, seja recurso próprio ou mesmo a revisão criminal, salvo situações excepcionais. Precedentes das Cortes Superiores. 3. Ordem não admitida.” (Acórdão 1316429, 07526909520208070000, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 11/2/2021, publicado no PJe: 13/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso em exame, verifica-se que o presente habeas corpus foi formulado com o escopo de impugnar a sentença penal condenatória proferida pelo Tribunal do Júri de Brasília/DF nos autos da ação penal no 0729931-03.2021.8.07.0001, utilizando-o em nítida substituição ao recurso de apelação cabível, conforme prevê o artigo 593, inciso III, alínea “c”, do Código de Processo Penal. Assim, constatado o nítido objetivo de utilização deste habeas corpus como substitutivo ao recurso de apelação criminal, deve o writ ser inadmitido. Ademais, a Defesa informa que já interpôs o recurso de apelação, de modo que deve aguardar a apreciação do apelo pelo órgão colegiado competente, no momento processual oportuno, não se evidenciando, quanto ao pedido, nenhuma urgência que não permita a espera do julgamento. De outro lado, quanto ao pedido de concessão do direito de recorrer em liberdade, amparado em suposta impossibilidade de execução provisória da pena, o habeas corpus também não merece ser admitido. Em verdade, cuida-se o presente habeas corpus de mera reiteração do pedido externado nos autos do HC no 0734291-13.2023.8.07.0000, impetrado pelo mesmo advogado em favor do paciente, cuja ordem foi denegada pela Segunda Turma Criminal, sob minha relatoria e à unanimidade, em sessão de 31/08/2023. Confira-se a ementa do acórdão: “HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PENA FIXADA EM 11 (ONZE) ANOS DE RECLUSÃO. REGIME INICIAL FECHADO. INDEFERIMENTO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. RÉU QUE RESPONDEU AO PROCESSO PRESO. SUBSISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. GRAVIDADE CONCRETA. EXPEDIÇÃO DE CARTA DE GUIA PROVISÓRIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA. 1. Conforme jurisprudência deste Tribunal de Justiça e das Cortes Superiores, o réu que permaneceu preso durante a instrução criminal não possui o direito de recorrer em liberdade, salvo quando o ato que originou a custódia cautelar padece de ilegalidade. 2. Não há ilegalidade a ser reparada na sentença que, ao condenar o paciente nas sanções do artigo 121, § 2o, incisos II e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, consoante decisão do Júri, em observância ao disposto no artigo 387, § 1o, do Código de Processo Penal decidiu pela manutenção da prisão preventiva do paciente, indeferindo o direito de recorrer em liberdade, pois fundamentou a necessidade da medida para a garantia da ordem pública, com base na persistência dos fundamentos da decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, cuja legalidade foi reconhecida por esta Corte e pelas Cortes Superiores, e com base, ainda, na condenação do paciente à pena privativa de liberdade de 11 (onze) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado. 3. Interposto recurso pela Defesa contra a sentença condenatória e tendo em vista que nela foi mantida a prisão preventiva do paciente, a determinação do Juízo a quo de expedição de carta de guia provisória não implica em indevida execução provisória da pena, mas sim na necessidade de que o paciente, preso cautelarmente, possa ter sua situação prisional analisada pelo Juízo da Execução, para o fim de agendamento de eventuais benefícios cabíveis, procedimento previsto no artigo 8o e 9o da Resolução no 113/2010 do Conselho Nacional de Justiça e no artigo 91 do Provimento Geral da Corregedoria deste Tribunal de Justiça. 4. Ordem denegada para manter a prisão preventiva do paciente.” Com efeito, a presente impetração possui o mesmo objeto que o habeas corpus anterior, não havendo mudança fático-jurídica para autorizar o manejo de nova impetração, cerca de quinze dias depois do julgamento do writ anterior. Ressalte-se que o acórdão que denegou a ordem no habeas corpus anterior apreciou expressamente o pedido de recorrer em liberdade, inclusive sob o enfoque da alegação de impossibilidade de execução provisória da pena, cujo trecho do voto condutor ora se transcreve: “Assim, interposto recurso pela Defesa e uma vez mantida a prisão preventiva do paciente na sentença condenatória, a determinação do Juízo a quo de expedição de carta de guia provisória não implica em indevida execução provisória da pena, mas sim na necessidade de que o paciente, preso cautelarmente, possa ter sua situação prisional analisada pelo Juízo da Execução, para o fim de agendamento de eventuais benefícios cabíveis. Citado procedimento é previsto no artigo 8o e 9o da Resolução no 113/2010 do Conselho Nacional de Justiça e no artigo 91 do Provimento Geral da Corregedoria deste Tribunal de Justiça, in verbis: “RESOLUÇÃO No 113, DE 20 DE ABRIL DE 2010 [...] DA GUIA DE RECOLHIMENTO PROVISÓRIA Art. 8° Tratando-se de réu preso por sentença condenatória recorrível, será expedida guia de recolhimento provisória da pena privativa de liberdade, ainda que pendente recurso sem efeito suspensivo, devendo, nesse caso, o juízo da execução definir o agendamento dos benefícios cabíveis. Art. 9o A guia de recolhimento provisória será expedida ao Juízo da Execução Penal após o recebimento do recurso, independentemente de quem o interpôs, acompanhada, no que couber, das peças e informações previstas no artigo 1o. § 1° A expedição da guia de recolhimento provisória será certificada nos autos do processo criminal. § 2° Estando o processo em grau de recurso, sem expedição da guia de recolhimento provisória, às Secretarias desses órgãos caberão expedi-la e remetê-la ao juízo competente.” “PROVIMENTO GERAL DA CORREGEDORIA APLICADO AOS JUÍZES E OFÍCIOS JUDICIAIS [...] Seção XIII Das Cartas de Guia [...] Art. 91. Tratando-se de réu preso por sentença condenatória recorrível, será expedida carta de guia para execução provisória da pena privativa de liberdade, ainda que pendente recurso sem efeito suspensivo, caso em que o juízo da execução definirá o agendamento dos benefícios cabíveis. § 1o A carta de guia para execução provisória será remetida à VEP, à VEPEMA ou à VEPERA, conforme o caso, após o recebimento do recurso, independentemente de quem o tenha interposto, acompanhada, no que couber, das peças e informações previstas no artigo 1o da Resolução no 113, de 20 de abril de 2010, do CNJ. (Redação dada pelo Provimento 1, de 2016) § 2o A expedição da carta de guia para execução provisória será certificada nos autos do processo criminal. § 3o Sobrevindo o trânsito em julgado da condenação, o juízo de conhecimento encaminhará as peças complementares, nos termos do art. 1o da Resolução no 113, de 20 de abril de 2010, do CNJ, à VEP, à VEPEMA ou à VEPERA para as providências cabíveis. (Redação dada pelo Provimento 1, de 2016) § 4o Havendo, após o julgamento em segunda instância, decisão que determine o início imediato de execução da pena, a vara de origem, tão logo cientificada, expedirá a carta de guia provisória, instruída com a respectiva decisão e os demais documentos necessários, à VEP, à VEPEMA ou à VEPERA, conforme o caso, e, sobrevindo o trânsito em julgado da condenação, adotará as providências previstas no parágrafo antecedente. (Incluído pelo Provimento 2, de 2016)” A título de esclarecimento, vale reiterar que o paciente está preso em razão de prisão cautelar, ou seja, diante da subsistência dos requisitos da prisão preventiva, e não em razão de determinação de execução provisória da pena após a condenação criminal, como entendeu a Defesa. Confira-se o trecho da sentença condenatória: “Na forma dos arts. 492, I, “e”, 312, 313 e 316, todos do CPP, mantenho a prisão preventiva decretada, uma vez que não há fato novo que justifique a superação das premissas que determinaram a custódia cautelar; pelo contrário, a condenação reforça seus fundamentos”. Ressalte-se que, apesar de a Juíza ter feito menção ao artigo 492, inciso I, alínea “e”, do Código de Processo Penal[1], não há dúvida de que se referiu à primeira parte do dispositivo, que trata da prisão preventiva, diante da própria fundamentação desse capítulo da sentença, como em razão dos demais dispositivos legais citados, os quais dizem respeito à prisão preventiva. Assim, é certo que o Juízo não se amparou na segunda parte da citada alínea “e”, a qual trata da execução provisória das penas iguais ou superiores a quinze anos impostas pelo Tribunal do Júri. Assim, é impertinente a alegação de que o Direito Processual Penal Brasileiro não admite a execução provisória da pena, pois não é disso que se trata a prisão do paciente, a qual, repita-se, é mantida a título de prisão-cautelar, e não prisão-pena. E, como salientado no julgamento do writ anterior, a decisão da magistrada de primeiro grau no sentido de determinar a expedição da carta de guia de execução provisória da pena visa possibilitar que o Juízo da Vara de Execuções Penais adapte, em benefício do paciente, o cumprimento da prisão preventiva aos termos da condenação imposta, impedindo que a segregação cautelar seja mais gravosa do que a pena aplicada, bem como permitindo o agendamento de eventuais benefícios da execução penal. Nessa linha, apesar de a nomenclatura da carta de guia se referir à execução provisória, tal procedimento se aplica às prisões cautelares, diferenciando-a da carta de guia para a execução propriamente dita, referente às condenações definitivas. Não se trata, portanto, de executar uma pena imposta por condenação não transitada em julgado, sem que estejam presentes os requisitos da prisão preventiva. Conclui-se, pois, que, ainda que a Defesa tenha trazido nova argumentação para reforçar a tese de impossibilidade de execução provisória da pena, é certo que esta Corte já esclareceu, no habeas corpus anterior, que o caso dos autos se trata de prisão cautelar, não havendo que se falar em indevida execução provisória da pena. Dessa forma, como o tema foi apreciado e decidido por este Tribunal, que entendeu não haver ilegalidade no indeferimento do direito de apelar do paciente, não cabe nova impetração com o mesmo pedido. Com efeito, eventual inconformismo contra o acórdão que denegou a ordem no habeas corpus anterior deve ser impugnado pelos meios cabíveis, perante as instâncias superiores, e não mediante a impetração de novo writ perante esta Corte. Dessarte, diante da inadmissibilidade manifesta do habeas corpus, em razão da inadequação da via eleita e da reiteração de pedido idêntico, o presente writ deve ser inadmitido pelo Relator, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT, verbis: “Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior;” Diante do exposto, não admito o habeas corpus, com fundamento no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Publique-se. Intimem-se. [1] “Art. 492. Em seguida, o presidente proferirá sentença que: I – no caso de condenação: [...] e) mandará o acusado recolher-se ou recomendá-lo-á à prisão em que se encontra, se presentes os requisitos da prisão preventiva, ou, no caso de condenação a uma pena igual ou superior a 15 (quinze) anos de reclusão, determinará a execução provisória das penas, com expedição do mandado de prisão, se for o caso, sem prejuízo do conhecimento de recursos que vierem a ser interpostos; (Redação dada pela Lei no 13.964, de 2019)”. Brasília/DF, 15 de setembro de 2023. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador